Tribunal: TJSP
Processo: 1511559-82.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade -Conjunto probatório suficiente à condenação - Desclassificação para furto simples – Inadmissibilidade -Regime prisional mais brando – Inviabilidade - Regimes eleitos adequados aos casos em concreto, descabendo alteração, não se podendo olvidar que se trará de réus reincidentes - Apelos não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade -Conjunto probatório suficiente à condenação - Desclassificação para furto simples – Inadmissibilidade -Regime prisional mais brando – Inviabilidade - Regimes eleitos adequados aos casos em concreto, descabendo alteração, não se podendo olvidar que se trará de réus reincidentes - Apelos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511559-82.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes PRISCILA
GENNIFER MARTINS e MARCELO PEREIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos ora interpostos pelos acusados Priscila Gennifer
Martins e Marcelo Pereira Rodrigues, ficando mantida a r. decisão por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
2
Voto no 41.152 - Indaiatuba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1511559-82.2018.8.26.0248
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Priscila Gennifer Martins
Marcelo Pereira Rodrigues
Apdo(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Absolvição por
insuficiência probatória Inadmissibilidade -Conjunto probatório
suficiente à condenação - Desclassificação para furto simples
Inadmissibilidade -Regime prisional mais brando Inviabilidade -
Regimes eleitos adequados aos casos em concreto, descabendo
alteração, não se podendo olvidar que se trará de réus
reincidentes - Apelos não providos.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais,
interpostas por Priscila Gennifer Martins e Marcelo Pereira Rodrigues, contra
a r. decisão de fls. 236/242, cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao
julgar procedente a ação penal, condenou PRISCILA à pena de 01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e
ao pagamento de 07 (sete) dias multa, no mínimo legal e condenou
MARCELO à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez)dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias
multa, no piso, como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
3
Inconformada, recorre a Defesa dos réus,
com razões de apelação a fls. 250/254, nas quais requer a absolvição por
insuficiência do quadro probatório. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de
regime prisional mais brando.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público a fls. 307/311, nas quais postula pelo não
provimento do apelo interposto.
Nesta Instância, a D. Procuradoria Geral
de Justiça se manifestou a fls. 334/337 apresentando parecer pelo não
provimento das apelações.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de
julho de 2018, por volta das 17h05, no interior do imóvel localizado na Rua
Pedro Gonçalves no. 544, Jardim Peres, na Cidade e Comarca de Indaiatuba,
Priscila Jennifer Martins, Flavio Ricardo Colabone e Marcelo Pereira
Rodrigues, previamente ajustados e com identidade de propósitos e desígnios,
subtraíram, para proveito comum, alta quantidade de fios elétricos, avaliados
em R$ 14.000,00 (fls. 13/15); dois cortadores de piso, dois pés de cabra, um
alicate e um par de luvas, objetos pertencentes à empresa EXSA, representada
por Tarcisio Viegas.
Segundo se apurou, na data dos fatos, os
acusados, determinados à prática de furto, conseguiram ingressar no interior
de um edifício em construção situado no local e subtraíram diversos fios
elétricos e ferramentas.
Ocorreu que, o supervisor da obra passava
pelo local e percebeu toda a ação dos furtadores, razão pela qual acionou a
Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
4
Ao chegarem ao local, os policiais
militares foram informados sobre as características físicas dos furtadores e
iniciaram diligências visando a localizá-los, oportunidade em que se
depararam com os acusados, os quais ostentavam as características
informadas e estavam colocando os itens furtados no interior de uma sacola.
No distrito policial, o supervisor da obra
reconheceu os acusados como sendo os autores do furto, bem como os
objetos encontrados em poder deles como sendo pertencentes à empresa
responsável pela construção do edifício.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos, com a vinda do boletim de ocorrência, auto de
prisão em flagrante, auto de exibição, apreensão de fls. 13/15, assim como
pelas demais provas acostadas aos autos.
No que tange à autoria criminosa, os
apelantes, em Juízo, negaram a prática do delito descrito na prefacial,
informando que os bens subtraídos estavam abandonados, portanto, não
pertenciam a ninguém, indicando que não participaram de nenhum furto (fls.
242 sistema Saj).
Tais negativas, no entanto, restaram
isoladas no decorrer da instrução criminal.
Isto porque, a testemunha Tarciso Viegas,
representante da vítima, esclareceu que na data dos fatos trabalhava na
empresa vítima na qualidade de vigia de obras em construção. Afirmou que
passava pelo imóvel em construção na Rua Pedro Gonçalves no. 544 e
verificou que havia movimentação de pessoas no interior do prédio. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
5
disso, acionou a Polícia Militar e permaneceu no interior de seu veículo
observando, tendo visualizado o momento em que os três acusados deixaram
o imóvel, levando com eles os objetos posteriormente relacionados no auto de
exibição e apreensão. Disse que, na sequência, policiais militares chegaram
ao local e conseguiram abordar os furtadores, recuperando todos os objetos
que reconheceu pertencerem a empresa vítima (fls. 242 sistema Saj).
A corroborar os relatos da testemunha
acima, estão os relatos dos policiais militares que realizaram as prisões em
flagrante dos réus.
Esclareceu o policial militar Dorian Edson
Franco que foi acionado para atender a ocorrência de furto em andamento,
sendo que o representante da empresa vítima através de ligação telefônica,
informava a exata localização dos autores do crime. Afirmou que os acusados
foram abordados e manteve mais contato com a ré Priscila Jennifer, que trazia
com ela parte dos bens subtraídos e que seu parceiro de farda Fernando
Trovarelli abordou os demais furtadores corréus com o restante dos objetos
subtraídos (fls. 242 sistema Saj).
De tal sorte, o conjunto probatório resta
bastante para prolação de decreto condenatório, não se podendo cogitar
absolvição por fragilidade ou insuficiência probatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as vítimas ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente os réus e, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
6
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
Ao que se vê, tem-se os depoimentos
prestados sob o crivo do contraditório, destacado os do representante da
empresa vítima e do policiais militares, sendo estes coerentes e específicos,
permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja
em relação a seus autores, sendo de rigor a condenação dos ora apelantes.
Igualmente não há que se falar em
desclassificação para furto simples, na medida em que os acusados
evidentemente agiram em unidade de desígnios, caracterizando, portanto, a
prática do delito de furto qualificado.
No que se refere a dosimetria das penas
impostas, tem-se que elas não merecem reparo.
No que se refere a apelante Priscila, na
primeira fase da aplicação da reprimenda, a pena base foi fixada no mínimo
legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual a
pena foi majorada. Na última etapa, em razão da tentativa, a pena foi reduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
7
de acordo com o iter criminis percorrido.
No que tange ao apelante Marcelo, na
primeira fase da aplicação da reprimenda, a pena base foi fixada no mínimo
legal e, na segunda etapa, tendo em vista a reincidência do réu, a reprimenda
foi majorada em 1/3 (um terço), pele recidiva específica. Por fim, na terceira
fase, em razão da tentativa, a pena foi diminuída de acordo com o iter
criminis percorrido.
Fica mantido igualmente o regime inicial
semiaberto.
Isso porque a escolha do regime prisional
não é corolário imperativo do “quantum” da pena imposta, devendo o
magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva,
a periculosidade do agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos.
As
consequências
do
crime
e
as
periculosidades dos acusados evidenciam a necessidade de tratamento penal
enérgico, sendo que regime mais benéfico não se coadunaria com as
finalidades da pena, nem seria socialmente recomendável ao caso, tampouco
suficiente para a prevenção e a reprovação da infração penal.
Não se pode olvidar, por oportuno, que se
trata de réus reincidentes, não fazendo jus, evidentemente, a regime prisional
mais brando.
Logo, impõe-se a manutenção do regime
semiaberto para início de cumprimento da pena, medida socialmente
recomendável à espécie, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511559-82.2018.8.26.0248 -Voto no 41.152
8
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos ora interpostos pelos acusados Priscila Gennifer
Martins e Marcelo Pereira Rodrigues, ficando mantida a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator